Tribunal: TJES
Processo: 0005186-40.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Incitamento; Desacato a superior
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005186-40.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SUELEN FEITOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCITAÇÃO À INDISCIPLINA. DESACATO A SUPERIOR. CONCURSO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo sua condenação pelos crimes de incitamento à indisciplina (art. 155 do CPM) e desacato a superior (art. 298, parágrafo único, do CPM), em concurso material (art. 79 do CPM), com pena fixada em 4 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto. A embargante alega omissão, contradição e obscuridade no acórdão quanto à subsunção jurídica da ordem de cessar filmagens, ao princípio da correlação e à individualização da conduta no crime de incitamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto aos fundamentos da condenação; e (ii) definir se os embargos declaratórios se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto condutor do acórdão embargado examina de forma expressa e fundamentada os elementos probatórios, reconhecendo que a embargante instigou e participou de atos de obstrução à atividade policial durante a greve dos militares, com condutas presenciais e por mensagens de WhatsApp, não havendo omissão quanto à análise da ordem de cessar filmagem ou da subsunção jurídica dos fatos.

A decisão colegiada também analisa o princípio da correlação entre denúncia e sentença, afastando a alegada nulidade, pois os fatos narrados na denúncia coincidem com os que embasaram a condenação, sendo examinados nos limites da imputação.

As alegações da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vícios que autorizem a oposição dos embargos, os quais não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e ausente de qualquer obscuridade, contradição ou omissão, cumprindo, ademais, a finalidade de prequestionamento, conforme previsão do art. 1.025 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal (CPP, art. 3º).

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005186-40.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SUELEN FEITOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por SUELEN FEITOSA em face do v. Acórdão (id 17444900) que negou provimento ao recurso apelatório para manter a sua condenação pela prática dos crimes de incitação (art. 155, do CPM) e desacato à superior (art. 298, § único, do CPM), em concurso material (art. 79, do CPM), às penas de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A defesa sustenta (id 17594390), em síntese, a existência do vício da omissão, pois o acórdão, no seu entender, não analisou a subsunção jurídica da ordem para cessar a filmagem e não apreciou a alegação de violação ao princípio da correlação.

Alega ainda a existência do vício da contradição no tratamento do crime de incitamento pois não individualizou a conduta, além de ser obscuro, quanto ao papel jurídico da rodem de cessar a filmagem.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. INCITAÇÃO À INDISCIPLINA. DESACATO A SUPERIOR. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. MÉRITO. TIPICIDADE AUTÔNOMA DOS DELITOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela ré, contra sentença proferida pela Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES, que a condenou pela prática dos crimes de incitamento (art. 155 do CPM) e desacato a superior (art. 298, parágrafo único, do CPM), em concurso material (art. 79 do CPM), à pena de 4 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto. A denúncia narra que, em 22/02/2017, no contexto da greve dos militares no Estado do Espírito Santo, a ré — soldado da Polícia Militar — compareceu à sede da 2ª Companhia do 13º BPM, em Conceição da Barra/ES, incitando militares e civis a obstruírem a saída das viaturas e a aderirem ao movimento grevista. Além disso, ignorou ordem direta do comandante da unidade para cessar filmagens, incentivou a permanência de uma civil na traseira da viatura oficial, e desacatou verbalmente a autoridade militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: preliminarmente (i) verificar se houve nulidade da sentença por afronta ao princípio da correlação entre acusação e sentença; e no mérito (ii) definir se o delito de incitamento pode ser absorvido pelo crime de desacato; e (iii) examinar a suficiência probatória para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade por violação ao princípio da correlação

A alegação de nulidade da sentença, por suposta inovação quanto aos fatos narrados na denúncia, não prospera. A denúncia descreve a atuação da ré como instigadora e participante de ações que buscavam obstruir a atividade policial, tanto presencialmente quanto por meio de mensagens em grupos de WhatsApp. A sentença limitou-se a analisar esses mesmos fatos com base nas provas produzidas em juízo, sem extrapolar os limites objetivos da imputação.
Preliminar rejeitada.

Mérito

O crime de incitamento à indisciplina militar (art. 155 do CPM) é formal e de perigo abstrato, consumando-se com o simples estímulo à desobediência ou à prática de crime militar, independentemente de sua concretização. Trata-se de tipo penal que tutela a disciplina e a ordem no ambiente militar.

O desacato a superior (art. 298, parágrafo único, do CPM) protege a autoridade e a dignidade do superior hierárquico, sendo autônomo em relação ao incitamento, de modo que os bens jurídicos tutelados são distintos, não se tratando de crime meio e crime fim, o que inviabiliza a aplicação do princípio da consunção.

Quanto ao pleito absolutório, as provas constantes dos autos — depoimentos presenciais, mensagens e áudios — demonstram que a ré participou ativamente do movimento grevista, incitou outros militares à paralisação e afrontou ordem direta de superior, revelando conduta dolosa, reiterada e consciente da ilicitude.

A condição de policial militar da ativa agrava a reprovabilidade da conduta, considerando a sua obrigação funcional de zelar pela disciplina e pela hierarquia.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

(TJES, Classe:
A
pelação Criminal
nº
0005186-40.2017.8.08.0024
,
Relator:
Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
,
Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento:
09/12
/2025
).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No caso, verifico que o recorrente pretende, pela via dos embargos de declaração, rediscutir o que restou decidido no acórdão, uma vez que não se verifica a ocorrência dos vícios alegados.

Isto porque, o voto condutor do acórdão analisou todas as provas constantes nos autos, reconhecendo que a embargante instigou e participou de atos tendentes à obstrução de atividades operacionais, durante o episódio de greve dos militares no Espírito Santo, mediante uso de mensagens via WhatsApp, e atos presenciais na sede da 2ª Companhia do 13º BPM, em Conceição da Barra-ES.

Decerto que tais fatos configuram o desrespeito à autoridade e a incitação à indisciplina militar.

Além disso, o acórdão analisou expressamente que não há violação ao princípio da correlação, deixando assente ainda as condutas criminosas praticadas pela embargante, e que ensejaram a sua condenação.

Desta forma, entendo que as alegações da recorrente se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado, foi contrária aos seus interesses.

Por fim
, consigno que a finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto, na esteira do entendimento ministerial (id 17829985),

rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para REJEITAR os embargos de declaração.